Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713468-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JENNYFER LARISSA ANUNCIACAO ISRAEL DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DA SILVA GOMES DECISÃO O processo principal foi sentenciado (0704100-55.2023.8.07.0009 - id 166203744). Restam, portanto, prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos recursos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator